Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735194-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRA RODRIGUES BESERRA AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA CANDANGOLANDIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alexsandra Rodrigues Beserra contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0709930-80.2024.8.07.0004, ID no 208073810). 2. Na origem, em 6/9/2024, foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 c/c art. 485, IV do CPC (ID no 210196968, págs. 1-2, dos autos originais). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0709930-80.2024.8.07.0004), foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 c/c art. 485, IV do CPC (ID no 210196968, págs. 1-2). 7. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO